Tribunal: TJDFT
Processo: 0717487-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717487-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVEIRA AGRAVADO: ERISVALDA CARVALHO SOARES 97292931120 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por REGINA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia pela qual, nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado contra ERISVALDA CARVALHO SOARES, indeferido o pedido de nova pesquisa de bens penhoráveis da agravada via sistemas RENAJUD e SISBAJUD na modalidade “teimosinha”. Esta a decisão agravada: “Indefiro o pedido de ID 123871582 (pesquisa ao SISBAJUD e RENAJUD), pois não houve comprovação de mudança na situação financeira do executado. Além disso, o exequente não comprovou ter realizado qualquer diligência para localização de bens, ônus que não pode ser transferido ao Poder Judiciário. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 67886364” – ID 124614054. A agravante alega, em síntese, que, “tendo o lapso temporal de QUASE TRES ANOS atrás da última tentativa de penhora, é razoável nova tentativa de bloqueio judicial para localizar bens do devedor, e satisfazer o credito do agravante”. Requer, ao final: “Em face do exposto, requer sejam recebidas e acolhidas as razoes do agravo, e que seja deferido a antecipação de tutela de acordo com o artigo 1019, I e artigo 995, § único, ambos do CPC, para o acolhimento com a consequente procedência da demanda, no sentido de reformar a decisão agravada proferida pelo juiz a quo, em deferir novo bloqueio no sistema SISBAJUD E RENAJUD, para com isto, localizar bens do devedor para penhora, sendo razoável este requerimento. Todavia, requer que seja efetuado principalmente por meio do SISBAJUD com reiteração automática, programada por 30 dias na função ‘teimosinha’, MEDIDA ESTA QUE AINDA NÃO FOI EFETUADA NOS AUTOS, para tentar alcançar a satisfação do credito. Requer o provimento do presente agravo para reforma da decisão agravada, para que seja deferida nova pesquisa por meio do SISBAJUD E RENAJUD em desfavor do agravado”. Preparo recolhido (ID 35798034). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, satisfeitos os pressupostos processuais. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo ativo, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença no qual já foram realizadas tentativas de localização de bens da agravada passíveis de penhora, infrutíferas. A agravante requereu nova pesquisa via sistemas RENAJUD e SISBAJUD, com pedido de reiteração automática. Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual indeferido o pedido de reiteração de consulta aos referidos sistemas. Certo que SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, sendo possível bloquear “tanto valores em conta-corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações”[1]; porém, não pode ser tida como ferramenta para reiteradas pesquisas indefinidamente, como única opção em sede de cumprimento de sentença. A orientação da jurisprudência é no sentido de que a reiteração de pesquisa de bens só deve ser admitida quando houver indicativos de alteração na situação financeira do devedor. E a agravante não trouxe qualquer indicação de que tenha havido modificação da situação econômica da agravada, limitando-se ao argumento de que,“tendo o lapso temporal de QUASE TRES ANOS atrás da última tentativa de penhora, é razoável nova tentativa de bloqueio judicial para localizar bens do devedor, e satisfazer o credito do agravante”. De se ver que o ônus de diligenciar quanto a existência de bens penhoráveis é da parte credora; não do Poder Judiciário. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE NOVA PESQUISA COM REITERAÇÃO AUTOMÁTICA VIA SISTEMA SISBAJUD. INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA PARTE DEVEDORA. ÔNUS DA PARTE CREDORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Certo que SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, sendo possível bloquear ‘tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações’; porém, não pode ser tida como ferramenta para reiteradas pesquisas indefinidamente, como única opção em sede de cumprimento de sentença. 2. A orientação da jurisprudência é no sentido de que a reiteração de pesquisa de bens só deve ser admitida quando houver indicativos de que houve alteração na situação financeira do devedor. E a agravante não trouxe qualquer indicação de que tenha havido modificação da situação econômica do executado, limitando-se ao fato que infrutíferas algumas pesquisas anteriores. 3. Ônus de diligenciar quanto a existência de bens penhoráveis é do exequente; não do Poder Judiciário. 3.1. ‘Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte ( ).’ (Acórdão 1315285, 07397855820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1378693, 07266443520218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 25/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE PENHORA. SISBAJUD. DECURSO DE TEMPO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. RAZOABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em dezembro de 2019, foi realizado o Acordo de Cooperação Técnica 041/2019 entre o Banco Central do Brasil, o CNJ e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, proporcionando o desenvolvimento do denominado Sistema de Buscas de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD, que veio substitui o BACEN JUD 2.0., sendo que esse novo sistema apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações em relação ao antigo sistema. 2. O col. STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora via sistemas disponíveis ao juízo, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade, devendo ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. 3. Na hipótese em tela, não restou configurada a razoabilidade exigida para a renovação da diligência, uma vez transcorrido lapso temporal inferior a 1 (um) ano desde a busca anterior, bem como ausentes indícios de alteração patrimonial da parte devedora. 4. Recurso desprovido” (Acórdão 1354962, 07100106120218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A FINTECHS. CABIMENTO. CONSULTAS AOS SISTEMAS CNIB, SREI E E-RIDF. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA ( ) 3 - Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea ‘c’, do CPC, para o Poder Judiciário. Agravo de Instrumento parcialmente provido” (Acórdão 1315285, 07397855820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. [1] https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/ Brasília, 3 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora